Tribunal: STF
Processo: AI 749139
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 
   Reexame de Cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.
1. 
   A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão 
   suficientemente motivada.
2. As alegações de afronta aos princípios 
   do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos 
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
   dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem 
   configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da 
   República.
3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da 
   legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. 
   Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF. 
4. Agravo regimental não 
   provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.